Tribunal: TJMT
Processo: 1013022-24.2020.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013022-24.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direitos / Deveres do Condômino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATA CLOSS DE AZEVEDO OLIVEIRA - CPF: 018.090.131-19 (APELANTE), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 026.037.851-84 (APELANTE), CONDOMINIO EDIFICIO SOLAR DO CERRADO - CNPJ: 10.373.093/0001-53 (APELADO), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), HENRIQUE MANUEL DE BARROS OLIVEIRA (APELADO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), L. C. F. - CPF: 092.164.821-92 (APELANTE), H. C. F. - CPF: 106.801.961-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BARULHO DECORRENTE DE OBRA REALIZADA DURANTE A PANDEMIA, NO APARTAMENTO DO RÉU – REFORMA REALIZADA DENTRO DOS DIAS E HORÁRIOS AUTORIZADOS PELO CONDOMÍNIO – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, a obra foi realizada dentro dos parâmetros estipulados na NBR 16.280 e no Regimento Interno e Convenção do Condomínio, não apresentando requisitos para ensejar a ilegalidade da obra de reforma.

2. Destaca-se, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que não restou comprovado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RENATA CLOSS DE AZEVEDO OLIVEIRA, GUILHERME FERREIRA DE OLIVEIRA, L. C. F.
e
H. C. F.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1013022-24.2020.8.11.0003, ajuizada em face de
CONDOMINIO EDIFICIO SOLAR DO CERRADO
e
HENRIQUE MANUEL DE BARROS OLIVEIRA
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido Condomínio Edifício Solar do Cerrado, com o que em relação a ele julgou extinto o processo, com amparo no artigo 485, VI do CPC. Por consequência, condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do artigo 85, § 8º do CPC. em relação ao réu Henrique Manuel de Barros Oliveira julgou improcedente o pedido indenizatório, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º do CPC (ID 127642758).

Irresignados, os autores/apelantes aduzem que a perturbação do sossego dos apelados foi causada pelos apelados que iniciaram uma reforma (troca dos pisos), o que enseja a incidência dos artigos 1.277, 1.279 e 1.281, todos do Código Civil.

Sustentam que, tratando a perturbação do sossego em espécies, o Município de Rondonópolis, em seu Decreto 5.938/2010, tratou da matéria prevendo regras para Emissão de Ruídos e suas Tolerâncias em Áreas residenciais nos períodos Noturnos e Diurnos, inclusive em casos de Construção Civil em local predominantemente residencial, determinado que os serviços de construção civil dependem de autorização prévia da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, quando executados no período diurno.

Enfatiza que, a Tabela I anexa ao Decreto 5.938/2010 de Rondonópolis, taxativamente estabelece, em áreas estritamente residencial urbana ou hospitais e escolas, que o nível máximo de 50 decibéis no período diurno, e 45 decibéis no período noturno.

Alega que, o regramento interno de um condomínio não se sobressai à Lei Específica que regulamenta a matéria, de maneira que deve ser considerada ilícita a conduta dos réus, ensejando a condenação ao pagamento de danos morais.

Destaca que, os enormes ruídos, causados pelos apelados em sua obra de construção civil, eram constantes e perduravam das 08h00min da manhã até as 17h00min da tarde, em um verdadeiro ato abusivo e ilegal continuado, que se arrastou por penosos 05 (cinco) dias (15, 16, 19, 20, 21 e 22 de Julho de 2020).

Por fim, pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais (ID 127642761).

Os réus/apelados apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 127642766 e ID 127642769).

O Parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (ID 135547173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que os autores buscam a responsabilização civil do réu Henrique Manuel de Barros Oliveira, em razão de uma reforma realizada no apartamento deste, no período de 15 a 22 de Julho de 2020.

Todavia, observa-se que, inicialmente, o pedido de condenação do réu/apelados em danos morais estava fundado apenas no artigo 1.227 do CPC, ao argumento de desrespeito à NBR 10151.2000.

Logo, a tese esposada nas razões de apelação, de que os apelados agiram em afronta ao disposto no Decreto Municipal nº. 5.938/2010 constitui inovação recursal, uma vez que não foi objeto de discussão em primeira instância, razão pela qual não será analisada por esse prisma.

Com efeito, a rigor do §1º, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

Apenas para registro, seguem os precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ILEGALIDADE DOS ENCARGOS E TAXAS – REVISÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIAS NÃO ALEGADAS E EXAMINADAS NA SENTENÇA – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO – [...]. Todavia, tais pedidos importam em inovação recursal, posto que não foram objeto de discussão no primeiro grau,
o que configura supressão de instância, pois não houve qualquer menção sobre esses pontos na sentença atacada
; [...].
(TJMT - Ap 113223/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – TESE DE SUSPENSÃO DE PENHORA E TÍTULO DESPROVIDO DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INADMISSÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal
.
(TJMT - Ap, 74847/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014).

Logo, por não se tratar de matéria de ordem pública, não podem os autores/apelantes pugnarem pela condenação do réu, por meio de argumentos diversos daqueles discutidos no juízo de origem, de maneira que a tese ora aventada não deve ser conhecida.

Superada essa questão inicial, importa destacar que, embora a obra tenha sido realizada em período de pandemia, onde as famílias tiveram que se manter em casa durante todo o período do dia, por necessidade o isolamento social, infere-se dos autos que o réu/apelado Henrique Manuel apresentou toda a documentação referente à obra a ser realizada em seu apartamento, bem como procedeu à prévia comunicação da obra ao Condomínio.

Ou seja, no caso, além de terem sido observadas as disposições contidas na NBR 16.280, foram também respeitadas as normas constantes no Regimento Interno e Convenção do Condomínio do Edifício Solar do Cerrado, eis que os documentos apresentados também estão de acordo com as normas internas do Condomínio, mormente quando os próprios alotes/apelantes afirmam que os ruídos/barulhos teriam se dado no período das 08:00 as 17:00, período este convencionado para permissão de obras no interior dos apartamentos.

Ora, como bem pontuou a sentenciante,
“obras realizadas em apartamentos se tratam de situações costumeiras para os moradores de condomínio. Apesar de causarem barulhos e certos desconfortos aos vizinhos, é necessário um certo nível de tolerância com o regular exercício de direitos de terceiros.”

Até porque, consta dos autos que não só a unidade habitacional do réu/apelado (1703) estava em reforma no mesmo período, mas também dos apartamentos 102, 1101, e havia sido finalizada uma reforma na unidade 1701, localizada no mesmo piso do apartamento do réu/apelado.

Ademais, importa salientar que, em resposta a notificação extrajudicial encaminhada pelos autores/apelantes, o réu/apelado Henrique além de prestar todas as informações acerca da reforma, prontificou-se a alterar da rotina da obra, de modo a concentrar/intensificar as atividades na extração dos pisos e revestimentos, atividade responsável pelos barulhos, com vistas a reduzir o lapso temporal desta fase da obra e, consequentemente, dos ruídos (ID 127642725).

Nesse contexto, tem-se que a obra foi realizada dentro dos parâmetros estipulados na NBR 16.280 e no Regimento Interno e Convenção do Condomínio do Edifício Solar do Cerrado, não apresentando requisitos para ensejar a ilegalidade da obra de reforma.

Destaca-se, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que não restou comprovado nos autos.

Assim, tem-se que os autores/apelante não se desincumbiram do ônus que lhes competia, a teor do dispõe o inciso I, do art. 373, do CPC, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

A propósito:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. VAZAMENTO NO BANHEIRO DA PARTE RÉ. REPARO DO VAZAMENTO E MELHORIAS NO BANHEIRO. OBRA EFETUADA DURANTE PANDEMIA. BARULHO. AUSÊNCIA DE ÓBICE À REALIZAÇÃO DA OBRA. REFORMA EFETUADA DENTRO DOS DIAS E HORÁRIOS AUTORIZADOS PELO CONDOMÍNIO. DANOS OCASIONADOS NO BANHEIRO DA PARTE AUTORA NO MOMENTO DOS REPAROS. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. [...]. IV. A obra teve início no dia 6 de julho, conforme ID 23984292 e ID 23984297,
sendo que os autores reconhecem na inicial que os barulhos eram efetuados apenas durante a semana e dentro do horário comercial
(ID 23982530, pág. 3), o que é corroborado pelo exposto nos IDs 23984216 e 23984297,
não existindo elementos nos autos que demonstrem eventual descumprimento dos dias e horários autorizados para obras no condomínio
. [...]. VI. Não se desconhece que o artigo 1.277 do Código Civil estabelece que "Art. 1277. O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha. Parágrafo único. Proíbem-se as interferências considerando-se a natureza da utilização, a localização do prédio, atendidas as normas que distribuem as edificações em zonas, e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança". VII.
Contudo, ainda que a parte ré tenha aproveitado o momento do reparo necessário para promover outras melhorias, com alterações nos banheiros, conforme ID 23984288 e 23984291, e mesmo diante do início dos efeitos da pandemia no Brasil a partir de março de 2020, quando foram adotadas medidas e recomendações com o intuito de menor circulação de pessoas nas ruas,
a realização da obra iniciada no mês de julho de 2020 não configurou ato ilícito, tampouco descumprimento das normas de vizinhança
.
VIII.
Isso porque na inicial os próprios autores informam que o condomínio não estabeleceu qualquer proibição acerca da realização de obras durante o período da pandemia
(ID 23982530, pág. 4). [...]. X.
Portanto, ainda que não se desconheça que qualquer obra resulte em barulhos e possa trazer "irritabilidade" para os vizinhos, deve-se assinalar a expectativa de tolerância a ser empreendida na vizinhança quando da realização de obras, bem como sendo possível confirmar a regularidade da obra (e consequente barulho) efetuada pela parte ré, o que afasta a tese de abalo moral
. XI. [...].
(TJDF - Acórdão 1335557, 07301821020208070016, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro a verba honorária fixada na sentença para o valor de R$ 3.000,00 (três) mil reais, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022